Tribunal: TJMT
Processo: 1019105-65.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019105-65.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), MAURIDES DE SA COSTA - CPF: 111.253.301-04 (EMBARGADO), ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA - CPF: 513.787.871-53 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO – CONFIGURAÇÃO -– DATA BASE DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NA SENTENÇA E ACORDÃO – FIXAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” -

OMISSÃO SANADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Ausente da sentença e do acórdão da apelação a fixação do termo inicial de cômputo dos juros de mora, faz-se possível à deliberação acerca da matéria em sede de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAÚ UNIBANCO,
contra acordão da minha relatoria que, a unanimidade proveu o recurso pelo Banco Embargante, oposto contra MAURIDES DE SÁ COSTA, anulando a decisão agravada.

O Embargante defende omissão no acordão no que tange a data base de incidência dos juros de mora, os quais estão sendo incluídos desde o desembolso e não da citação, violando o artigo 405 do CC e decidido no agravo de instrumento n. 1013287-69.2019.8.11.0000.

Nestes termos requer que seja determinado que a Magistrada de 1º. Grau se manifeste quanto à data base de incidência dos juros, a qual deve ser da citação e jamais do desembolso.

Contrarrazões pela necessidade de manifestação da Magistrada “a quo” quanto aos juros moratórios, entretanto, que seja: “a partir da citação, acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês (equivalente a 6% ao ano), até 11/01/2003; e, c) a partir de 12.01.2003 (vigência do novo CCB), juros moratórios mensais de 1% ao mês, até a data da efetiva apresentação do respectivo laudo pericial.”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra acordão da minha relatoria que, a unanimidade proveu o recurso por ele interposto, anulando a decisão agravada.

A ementa é a seguinte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE LAUDO – IMPUGNAÇÃO - DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONTEMPLA ANÁLISE DE TESE RELEVANTE – NULIDADE DA DECISÃO, SOB PENA DE SUPRESÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

A decisão agravada contraria o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, não análise e fundamenta tese relevante invocada pela parte.”.

Pois bem.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão, o que conforme exposto não se verifica.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Embora haja omissão quanto à necessidade de determinar que o juiz “a quo” fixe expressamente a data base dos juros moratórios, ao contrário do que alega o Embargante, no Agravo de Instrumento n.

1013287-69.2019.8.11.0000, não restou estabelecido que os juros moratórios fossem aplicados a partir da citação, também não do desembolso. Assim, cabe ao Juiz “a quo” a deliberação neste sentido e não deixar a cargo do perito.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA PERITA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA DO TERMO INICIAL DE CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA N. 188, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. Ausente da sentença e do acórdão da apelação a fixação do termo inicial de cômputo dos juros de mora, faz-se possível a deliberação acerca da matéria em sede de liquidação de sentença . Versando a demanda sobre a restituição de indébito tributário - contribuição previdenciária -, os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença . Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 10024111183315001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ASSEGURADA. JUROS DE MORA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO QUANTO A ESSE ENCARGO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 254 DO STF. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I- Trata-se de execução de título judicial, com obrigação de restituição das parcelas pagas pelo Apelante, determinada pela sentença no processo de conhecimento transitada em julgado. II- Decisão que julgou procedente a impugnação à execução, determinando o expurgo de excesso, na modalidade juros de mora que foi incluído na liquidação, haja vista a omissão na condenação. III-Consoante entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação" (Súmula n.º 254/STF). IV- Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser contados a partir da citação. V-No que diz respeito aos honorários recursais, dispõe o § 11º do art. 85 do NCPC, que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. Inaplicável o referido artigo, vez que não houve condenação de honorários na sentença objurgada. VI- Sentença reformada para determinar a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído, cujo termo inicial deve ser a data da citação do devedor no processo de conhecimento. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0318405-13.2011.8.05.0001, Relator (a): Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 10/07/2018 )” (TJ-BA - APL: 03184051320118050001, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2018)

Portanto, merece parcial provimento o recurso para determinar que o juiz “a quo”, expressamente se posicione na nova decisão a ser proferida, acerca da data base de incidência dos juros de mora, conforme requerido pelas partes.

Pelo exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
OS PRESENTES EMBARGOS,
para determinar que, na nova decisão a ser proferida, o juiz “a quo” fixe expressamente a data base de incidência dos juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021